Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718029-90.2020.8.07.0000 Agravante(s) ISABELA COMÉRCIO DE JOIAS LTDA - EPP Agravado(s) ESPÓLIO DE LINDAURA VICTORIANA DE MENEZES CAMPOS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isabela Comércio de Joias Ltda. - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 58986420 do processo de referência), nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face do Espólio de Lindaura Victoriana de Menezes Campos, processo n. 0041610-08.2002.8.07.0001, que indeferiu parcialmente o requerimento por ela formulado (Id 589004966 do processo de referência) para a realização de diversas diligências com a finalidade de obtenção de informações sobre movimentação financeira e localização de ativos financeiros em nome da primitiva devedora Lindaura Victoriana de Menezes Campos, falecida em 19/3/2017 e sucedida no processo pelo Espólio de Lindaura Victoriana de Menezes Campos, representado pelas filhas Maria Luiza Vitoriano de Lima e Rita Maria Vitoriano de Lima. A agravante requereu ao juízo as seguintes diligências (Id 58904966 do processo de referência): 1. Aos Bancos: Bradesco; Caixa; Santander; Banco do Brasil; BRB; Itaú para que informem se a Sra. Lindaura possuía conta corrente/poupança ou outras aplicações financeiras e em caso positivo para que seja encaminhado o extrato bancário desde a data do seu óbito – 19/03/2017, para que assim se possa apurar se houve movimentações financeiras, ou seja, se as herdeiras levantaram o saldo desde 2017. 2. À CNSeg solicitando informações acerca da existência de fundos de investimento, aplicações financeiras, consórcios e planos de previdência privada em nome da Sra. Lindaura. 3. À Secretaria da Fazenda solicitando informações acerca da existência de eventuais créditos em nome Sra. Lindaura. 4. À SEFAZ/DF e SUSEP para a averiguação de imóveis irregulares e planos de previdência privada em nome Sra. Lindaura, uma vez que as consultas anteriores aos sistemas RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas O juízo de origem indeferiu parcialmente as diligências requestadas nos seguintes termos (Id 58986420 do processo de referência): Com a petição de ID 58904966, requer a parte exequente a expedição de ofícios aos bancos visando identificar movimentações financeiras, bem como à CNSeg, SEFAZ/DF e SUSEP, visando identificar outros bens. Com relação à expedição de ofícios aos bancos, indefiro o pedido formulado, na medida em que idêntico resultado quanto à existência de créditos é alcançado mediante pesquisas nos sistemas Bacenjud. Referidas pesquisas já foram realizadas e não apontaram resultados frutíferos. Ademais, a expedição de ofícios visando tão somente a verificação das movimentações financeiras em nada contribuirá para a presente execução. Igualmente indefiro o pedido de expedição de ofícios solicitando informações acerca de eventuais planos de investimentos, porquanto o exequente sequer demonstra a viabilidade do requerimento formulado. Relativamente à verificação quanto à existência de planos de previdência privada, indefiro o pedido, porquanto tratar-se de verba alcançada pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, segundo entendimento majoritário do STJ. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para o plano de previdência privada complementar não desnatura o caráter previdenciário da verba, mantendo-a impenhorável na forma do art. 833, IV, do CPC, ressalvada a hipótese de pagamento de outra verba alimentícia. (Acórdão 1232339, 07246711620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto à expedição de Ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, com o objetivo de identificar eventuais imóveis irregulares em nome do devedor, não vislumbro óbice ao deferimento do pedido, haja vista o esgotamento de todas as diligências ao seu alcance. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Tendo a agravante esgotado todas as diligências ao seu alcance para localizar bens dos agravados passíveis de penhora, torna-se viável o deferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF, a fim de obter informações acerca da eventual existência de bens imóveis no nome dos devedores. 2. Agravo provido. (Acórdão 1145201, 07142503520178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a expedição de ofício à SEFAZ/DF, e indefiro os demais pedidos. No aguardo, aos arquivos provisórios. Opostos embargos de declaração pela agravante (Id 60925352 do processo de referência) contra a referida decisão, o juízo os acolheu parcialmente, apenas para esclarecer permanecer impenhorável eventual ativo financeiro investido em previdência privada mesmo depois do falecimento da investidora, porque aproveita aos beneficiários (Id 64282131 do processo de referência). Irresignada com o pronunciamento parcialmente desfavorável, a agravante interpõe o presente recurso. Nas razões recursais (Id 17055695, pp. 1-16), sustenta tentar há quase vinte anos receber o crédito devido por Lindaura Victoriana de Menezes Campos, devidamente citada no processo de execução. Menciona o falecimento da devedora primitiva em 19/3/2017 e sua sucessão no processo pelo Espólio de Lindaura Victoriana de Menezes Campos, representado pelas filhas Maria Luiza Vitoriano de Lima e Rita Maria Vitoriano de Lima, ambas citadas por edital. Assevera constar da certidão de óbito haver a falecida deixado bens a inventariar, mas a filha Maria Luiza, enquanto esteve assistida pela Defensoria Pública, afirmou o contrário, apesar de anteriormente ter feito aquela declaração perante o oficial de registro civil, ostentador de fé pública. A exequente tem receio de que as duas filhas da devedora, representantes do Espólio, estejam ocultando bens deixados pela falecida com o propósito de frustrar a execução. Menciona terem elas celebrado compra e venda de bem imóvel com terceira pessoa em 2018, justamente a mesma pessoa que promoveu demanda em face da genitora delas sobre a venda do mesmo imóvel ocorrida nos anos 2011/2012. Entende se tratar de simulação de negócio jurídico após a morte da devedora primitiva com a finalidade de prejudicar a satisfação do crédito excutido. Alega haver tentado sem sucesso localizar ativos da devedora primitiva mediante pesquisa nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud, e-RIDF. Diante do esgotamento das medidas ao seu alcance e em razão do receio de ocultação de bens pelas representantes do Espólio, bem como para promover o impulso processual com a finalidade de obter a prestação jurisdicional e evitar o arquivamento, requereu ao juízo as diligências parcialmente indeferidas. Argumenta, em consideração ao disposto nos arts. 139, inc. II e 370, ambos do CPC, não serem inúteis nem protelatórias as diligências requeridas, mas indeferidas pelo juízo, porque formuladas com a finalidade de obter a satisfação do crédito excutido por meio da intervenção judicial provocada em processo de execução instaurado. Alega a consulta sobre movimentações em conta corrente ou poupança em nome da falecida devedora, após sua morte, viabilizar a obtenção de informações sobre a existência de ativos financeiros levantados pelas filhas depois do óbito da genitora. Ressalta a última pesquisa no BacenJud ser anterior ao falecimento da executada e ter sido parcialmente proveitosa a diligência. Este fato, segundo frisa, permite inferir a existência de ativos levantados pelas representantes do Espólio a configurar fraude à execução e a atrair a responsabilidade patrimonial delas. Assevera ser viável a pesquisa de ativos como títulos de capitalização ou investimentos em fundos PGBL ou VGBL, porque não estão acessíveis à pesquisa pelo sistema BacenJud. Ressalta serem penhoráveis valores aplicados em previdência privada, porque a destinação da verba à sobrevivência do executado deve ser por ele comprovada, conforme jurisprudência, para reconhecimento do caráter alimentar, e não de investimento. Salienta a pesquisa perante a CNSeg e a SUSEP apenas viabilizar a obtenção de informações, mas não a penhora a ser requerida posteriormente, quando então se poderá discutir sobre a penhorabilidade ou não de eventuais recursos financeiros existentes. Alega a intervenção necessária do Judiciário no caso concreto, porque as diligências requeridas têm por finalidade obter informações protegidas por sigilo afastável apenas por determinação judicial. Ressalta ter o ônus como exequente de localizar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 524, inc. VII, do CPC, e diz ter feito sem êxito tudo ao seu alcance para os encontrar. Frisa não haver limitação para pesquisa de ativos pelo sistema BacenJud, consoante se observa do art. 854 do CPC, e ser possível ao Judiciário deferir, excepcionalmente, as diligências requestadas para localização de ativos em cooperação com o exequente, nos termos do art. 6o do CPC, para obter decisão de mérito justa e satisfativa. Aduz estarem presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC para a concessão do efeito suspensivo, porque considera demonstrada a probabilidade do direito e destacar a existência de perigo de dano, em razão de o juízo haver determinado o arquivamento provisório do processo e isto deflagrar a contagem da prescrição intercorrente. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que sejam deferidas as diligências de solicitação de informações aos bancos indicados e a CNSeg e SUSEP, bem como determinada a suspensão da contagem da prescrição intercorrente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar ou então o deferimento da providência requestadas e a reforma da decisão agravada, a fim de o processo de execução prosseguir com a tramitação. Preparo recolhido (Ids 17055705, p. 1 e 17055706, p. 1). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, afiro se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante. Assinalo se processar a execução no interesse do exequente, em conformidade com a previsão do art. 797, caput, do CPC[2], porque o processo instaurado tem por escopo exigir do executado que satisfaça a obrigação materializada no título executivo de que é titular do direito nele estampado. É cediço incumbir ao exequente a indicação de bens passíveis de penhora sempre que for possível, em conformidade com a previsão do art. 524, inc. VII, do CPC[3]. Por essa razão, cabe-lhe promover diligências para localização, seja diretamente, seja mediante a cooperação do Poder Judiciário, ordinária ou excepcionalmente. A razoável duração do processo e dos meios assecuratórios da celeridade de sua tramitação é direito fundamental explícito estabelecido pelo art. 5o, inc. LXXVIII da CF[4], aplicado não apenas ao reconhecimento do direito, mas também a sua satisfação, consoante a previsão do art. 4o do CPC[5]. Como solução de mérito justa e efetiva, a razoável duração do processo, é situação alcançável pela cooperação de todos que nele atuam, de acordo com o art. 6o do CPC[6]. A atividade cooperativa se materializa, na satisfação do direito reconhecido, por exemplo, na realização da pesquisa de ativos financeiros em nome do executado pelo juízo por intermédio do sistema BacenJud a requerimento do exequente, conforme a disposição do art. 854, caput, do CPC[7], ou na intimação do executado pelo juízo para indicar bens passíveis de penhora, de acordo com o estatuído no art. 774, inc. V, do CPC[8]. 1. Da solicitação de informações sobre ativos financeiros aplicados em previdência privada ou capitalização Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, a parte exequente pleiteou solicitação de informações a SUSEP e a CNSeg sobre possíveis investimentos da parte executada em previdência privada (PGBL e VGBL), mas o requerimento foi indeferido com fundamento na impenhorabilidade das verbas dessa natureza, na forma prevista pelo art. 833, inc. IV, do CPC[9]. A valoração feita pelo juízo se mostra açodada, porque sem a informação de a devedora primitiva ter dinheiro investido nesse tipo de aplicação, não há possibilidade de presumir se tratar de verba indispensável à sobrevivência, muito menos pela consideração de ter a investidora falecido. Nesse caso, eventual fundo existente pode configurar, em essência, ativo financeiro em proveito de sucessores. As informações requestadas pela agravante como exequente, depois de serem prestadas por eventuais operadoras de planos de previdência privada, de seguro e de capitalização, propiciarão o conhecimento necessário à aferição da natureza de ativos financeiros, caso existam. Sem elas, as considerações feitas são meramente especulativas e, portanto, impassíveis de fomentar tomada de decisão fundamentada sobre a penhorabilidade ou não de suposta verba. A providência constritiva, aliás, ainda não pleiteada pela recorrente, de modo que sua consideração pela decisão hostilizada revela nítida extrapolação da providência requestada ao juízo, a invalidá-la neste aspecto, em razão do nítido caráter extra petita e, portanto, antagônico à previsão dos arts. 141[10], 490[11] e 492, caput[12], do CPC, aplicados por analogia ao caso concreto. Trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão jurídica examinada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR GERIDO POR ENTIDADE FECHADA (FUNDO DE PENSÃO). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PREVI. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CABIMENTO. 1. Com efeito, o auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente, o que foi demonstrado nos autos. 2. Cabível, portanto, o pedido do exequente de expedição de ofício para obter informações sobre existência e quantia de valores em fundos de previdência privada, quando já exauridos, sem êxito, os meios para localização de bens penhoráveis do executado, e tendo em vista tratar-se de informação de natureza sigilosa, que o particular não obterá sem a intervenção do Judiciário. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1224662, 07131602120198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA INFORMAÇÕES SOBRE FUNDO PREVIDENCIÁRIO OU PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS SOBRE O SEU PROPÓSITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É possível a diligência para a expedição de ofício à CNseg e à SUSEP se não há informações seguras da natureza do fundo previdenciário e se um ou outro tem o propósito de fato de constituir uma poupança com o objetivo de assegurar a subsistência do investidor em complementação a sua renda. 2-AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1096995, 07071226120178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A PREVI. NATUREZA DA APLICAÇÃO. VERIFICAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. IMPENHORABILIDADE. 1. A aplicação financeira na PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil pode ser de natureza previdenciária, para futura ou atual aposentadoria, ou decorrente de rendimento simples, que possui natureza privada. 2. Reformada a decisão que indeferiu a expedição de ofício a PREVI para determinar a busca e informação sobre a natureza da aplicação financeira para se apurar a impenhorabilidade de tal verba. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1151479, 07107918820188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização-CNseg é uma associação civil, com atuação em todo o território nacional, que congrega as federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de seguros, previdência privada complementar aberta e vida, saúde suplementar e capitalização. A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP é uma autarquia federal responsável por controlar e fiscalizar o mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguros no Brasil e está vinculada ao Ministério da Fazenda. A solicitação de informação a operadoras de previdência privada, de seguros e de capitalização, por intermédio da CNSeg e da SUSEP, é necessária, útil e indispensável para que a agravante como exequente possa considerar a existência de ativos financeiros aplicados e em qual modalidade de investimento, bem como motivar eventual pleito de constrição de bens. Reconhecido o direito da agravante como exequente de obter a cooperação do juízo para alcançar informações imprescindíveis à localização de bens passíveis de penhora, mormente quando protegidas por sigilo, não superável sem a necessária intervenção judicial, concluo pelo desacerto da decisão agravada, ao negar o auxílio com fundamento em suposta impenhorabilidade da verba, sem que tenha conhecimento acerca da existência e natureza de recursos financeiros aplicados em nome da devedora primitiva. 2. Da solicitação de extratos bancários a instituições financeiras Em relação à solicitação de informações às instituições financeiras relacionadas no requerimento, a intenção expressada pela agravante não é a localização de ativos propriamente, mas a de aferir se havia recursos financeiros em nome da devedora primitiva na data de seu falecimento e, em caso afirmativo, constatar ter a movimentação de eventuais valores ocorrido pelas sucessoras da executada falecida, ambas representantes do espólio que a sucedeu no polo passivo da relação processual do feito executivo. É certo se obter resposta à consulta da existência de ativos financeiros em conta bancária ou em investimento em instituição financeira por meio de pesquisa determinada pelo juízo no sistema BacenJud, todavia disso não se cuida concretamente. O histórico da movimentação financeira em contas bancárias da devedora primitiva, depois de sua morte, caso tenha efetivamente ocorrido, somente por meio de extratos de conta corrente ou de poupança poderá ser demonstrado. A pesquisa no sistema BacenJud não tem esse escopo e alcance. A informação desejada pela agravante tem a finalidade de lastrear com elementos de convicção suposta ocultação de bens em prejuízo da satisfação do crédito excutido. A recorrente reforça a suposição sobre a existência de ativos financeiros em nome da devedora primitiva em contas bancárias no êxito obtido antes do falecimento dela, quando se conseguiu com a cooperação do juízo para identificar contas de titularidade da executada originária e efetivar o bloqueio de quantia correspondente a parte do valor do débito por meio do sistema Bacenjud (Id 17057209, p. 1). Entendo ser útil e necessária a cooperação do juízo para a agravante conseguir acesso a extratos de contas bancárias de titularidade da devedora originária na data do óbito e movimentadas após esse acontecimento, para ela poder corroborar a afirmação contida na certidão de óbito da executada de ela haver deixado bens a inventariar. Isso porque a declarante desse fato, naquele documento público, posteriormente, em juízo no processo de execução em tramitação, passou a sustentar não ter a executada, genitora dela, deixado bens. A postura contraditória de uma das representantes do espólio sucessor da devedora primitiva na relação processual poderá ser esclarecida com a obtenção dos extratos bancários desejados pela agravante. No entanto, para êxito desse mister, imprescindível se mostra a colaboração do juízo, sem a qual não se supera o sigilo protetor dos dados bancários. Verifico, na pesquisa efetivada no sistema BacenJud, em que se efetivou o bloqueio de valor parcial do débito, haver a informação de a executada manter conta bancária no Banco do Brasil S.A. e na Caixa Econômica Federal, mas não nos bancos Itaú, Santander e BRB, estes dois últimos sequer foram mencionados no documento emitido após a busca por ativos naquele sistema de cooperação (Id 17057209, pp. 1-2). Nesse caso, a diligência requestada pela agravante deve ser dirigida àquelas instituições financeiras, mas não a estas pela possível falta de êxito na providência. A adoção de medidas úteis para a resolução do processo executivo com a satisfação total do crédito excutido, a requerimento da parte exequente, constitui providência salutar e desejada para o alcance da efetividade da prestação jurisdicional. Destaco a execução em curso no juízo de origem tramitar desde o ano 2002, sem que a agravante tenha conseguido receber o valor integral da dívida até o momento. Essa situação precisa ser considerada pelo Judiciário, porque não há razoabilidade na tramitação do processo de execução por tão longo período, nada obstante a dificuldade na localização de ativos penhoráveis. Menciono julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de se solicitar, por intermédio da atuação cooperadora do Judiciário, extrato bancário para verificar a movimentação de valores em conta de titularidade do falecido, notadamente para instruir processo de execução, quando se tratar de medida excepcional, pleiteada depois do esgotamento dos meios à disposição do exequente para comprovar a existência de bens penhoráveis em nome do devedor: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DEDUÇÃO DE VALORES DA CONTA DO DE CUJUS. SALDO REMANESCENTE. INEXISTENTE. DIVERGÊNCIA. OFÍCIO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. HISTÓRICO PORMENORIZADO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, travada em sede de inventário, se refere a eventual saldo remanescente em conta de pessoa falecida, após a sucessão de descontos relativos a bloqueios judiciais incidentes sobre crédito de terceiro, depositado na conta de titularidade do de cujus, em virtude de reembolso de despesas médicas realizadas em favor do falecido 2. Afirmam os Agravantes que, após a dedução de valores autorizada judicialmente para a quitação de penhora requerida no rosto dos autos de inventário e da expedição de alvará de levantamento de crédito remanescente em favor da empresa executada, haveria de restar valores na conta do falecido, os quais, inclusive, se destinariam ao pagamento de dívidas do espólio. Porém, após buscarem informações junto ao Banco responsável, se surpreenderam com o saldo zerado, razão pela qual foi requerida a expedição de ofício à instituição bancária para que esclarecesse a situação, solicitação negada pelo juízo de origem. 3. Havendo divergência quanto ao saldo remanescente, revela-se necessário o acesso não só ao extrato bancário da conta do de cujus, mas a todo o histórico das movimentações financeiras realizadas no período solicitado, a fim de que se detalhem eventuais saques, transferências, bloqueios judiciais e demais transações, assim como os respectivos favorecidos, cabendo ao Banco fornecer tais informações, sob pena de viabilizar o dano inverso em prejuízo dos Agravantes e do próprio espólio, dada a preclusão que se pode operar, na espécie, quanto ao pleito formulado. 4. Decisão agravada reformada. Recurso provido. (Acórdão 1245290, 07276739120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSTERIOR PENHORA DE RECEBÍVEIS. FATURAMENTO. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Com o advento no novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 2. Uma vez esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito com o fim de obter informação sobre a existência de recebíveis para subsidiar posterior penhora, pois a penhora de recebíveis de cartão de crédito equivale à penhora de faturamento da empresa. 3. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento de empresa em nome do executado é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 4. Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora é permitida a penhora de percentual razoável incidente sobre o faturamento da sociedade empresária e deve ser fixado em percentual que não comprometa a sua atividade. 5. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida excepcionalmente, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do executado, requisito este que se verifica presente nos autos. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1244544, 07012730620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO -LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO - PESQUISAS INFRUTÍFERAS - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL - CABIMENTO - PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E CELERIDADE - AGRAVO PROVIDO. 1) - Tendo sido frustradas as inúmeras diligências para localização de bens da parte agravada, mostra-se cabível a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção das últimas declarações de imposto de renda da parte recorrida. 2) - Em virtude dos princípios da efetividade processual e da celeridade, cabível é o pedido de envio de ofício à Receita Federal para obtenção das últimas declarações da parte agravada, tendo em vista processo de execução que se arrasta por longo tempo. 3) - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 620885, 20120020157514AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2012, publicado no DJE: 25/9/2012. Pág.: 176) Aferido o esgotamento dos meios de busca por ativos penhoráveis e demonstrada suspeita fundada de saque de valores existentes em conta bancária da executada originária por suas filhas após o falecimento dela, mostra-se útil e necessária a diligência requerida pela agravante como exequente para solicitar extratos das movimentações às instituições financeiras em que a devedora primitiva mantinha conta, para comprovar alegada fraude à execução e a ineficácia do ato praticado. 3. Da antecipação da tutela recursal para deferir as solicitações de informações e do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão de arquivamento provisório e a deflagração da contagem da prescrição intercorrente A antecipação da tutela recursal requerida pela agravante para deferir, desde logo, a solicitação de informações às instituições financeiras, bem com a CNSeg e a SUSEP não se revela propício, porque exaure integralmente o objeto recursal, sem possibilitar o debate da questão pelo órgão colegiado. A providência almejada se mostra irreversível, porque, obtidas as informações, se mostra inócua posterior determinação de desentranhamento, porque a agravante terá tomado conhecimento de seu teor. Observo também não ter a agravante comprovado o receio de frustração da execução com eventual dissipação patrimonial, mormente pela ausência de localização de bens penhoráveis até o momento, fato justificador da adoção das medidas excepcionais de solicitação de informações a entidades operadoras de planos de previdência privada e de capitalização, bem como à instituições financeiras para fornecimento de extratos bancários, com o propósito de comprovar fraude à execução. A alegação desprovida de elementos de convicção acerca do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo não viabiliza a antecipação da tutela recursal, para se deferir, desde logo, a solicitação de informações indicadas pela agravante. Não é recente a movimentação em conta bancária mantida pela devedora primitiva, que a agravante pretende conhecer, de modo que não se observa motivo plausível para se deferir liminarmente a providência requestada. Em relação à suposta existência de ativos financeiros em capitalização e em previdência privada, a carência de mais elementos informativos inviabiliza a açodada solicitação de informações. No tocante ao efeito suspensivo para evitar a contagem da prescrição intercorrente, melhor sorte não goza a agravante. O juízo de origem determinou apenas a remessa dos autos para o arquivo provisório, mas não ordenou a suspensão do processo, na forma do art. 921 do CPC[13]. Sem essa providência, não há deflagração da contagem do prazo da prescrição intercorrente, muito menos prejuízo para a recorrente, porque, quando muito, o processo de execução ficaria suspenso como também a prescrição. A propósito, menciono o julgado adiante transcrito, promanado desta c. 1a Turma Cível sobre o entendimento acima esposado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CABIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MÉRITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, tem-se que rol de decisões agraváveis, prevista no mencionado art. 1.015 do CPC/15, refere-se tão somente ao processo de conhecimento, pois, consoante inteligência do seu parágrafo único, todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e inventário são passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.. Conforme pacífica jurisprudência no âmbito desta Corte de Justiça, tem-se que incumbe ao credor indicar bens penhoráveis do devedor a fim de satisfazer o seu crédito, e exauridas as tentativas de localização de bens passíveis de constrição, o artigo 921, §§1o e 2o do CPC determinam a suspensão do processo executivo por até 1 (um) ano, período no qual não corre prescrição, findo o qual os autos são arquivados, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente. 3. A determinação de suspensão do processo não acarreta qualquer prejuízo à parte exequente, pois, além de suspenso o prazo prescricional, poderá o credor postular o desarquivamento dos autos tão logo encontre bens penhoráveis. Ademais, não há vedação, no Código de Processo Civil, para que o exequente suscite eventual incidente de desconsideração da personalidade jurídica, caso presentes seus requisitos legais. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1043272, 07024397820178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, não se sustenta o receio da agravante de sofrer prejuízo com o fluxo prescricional intercorrente, porque sua contagem não foi ainda iniciada com a ordem de remessa dos autos para o arquivo provisório. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo pleiteados para determinar, desde logo, a realização das diligências para obtenção das informações requeridas sobre ativos em nome da primitiva devedora e o sobrestamento da eficácia da decisão de remessa do processo de execução para o arquivo provisório. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [3] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [5] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [6] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [7] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [8] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. [9] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [10] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. [11] Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. [12] Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. [13] Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.